Tribunal: TJMT
Processo: 1076608-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076608-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMPIMAQ COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 19.006.809/0001-59 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE MOBILIADADE URBAMA DE CUIABÁ - SEMOB (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REMOÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULO POR AGENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRA-PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por empresa autuada pela autoridade de trânsito, visando à reforma parcial de sentença que reconheceu a nulidade da remoção de veículo e determinou a restituição das despesas com guincho e estadia, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de abalo extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a remoção indevida de veículo por agente de trânsito, com consequente restituição de despesas materiais, enseja o dever de indenizar por dano moral à empresa autuada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e prejuízo efetivo, não sendo suficiente a mera ilicitude administrativa.

4. A remoção irregular do veículo foi reconhecida e devidamente reparada na esfera patrimonial, não se identificando qualquer violação à imagem, reputação empresarial ou humilhação pública que justifique compensação moral.

5. O argumento referente a eventual consumo de combustível, desacompanhado de provas objetivas (como checklist ou controle de quilometragem), revela controvérsia de natureza patrimonial, inapta a configurar abalo extrapatrimonial.

6. Ausente comprovação de dano moral, é legítimo o indeferimento da indenização pretendida, nos termos da jurisprudência pacífica que exige prova de repercussão anormal e relevante para a configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A remoção indevida de veículo por agente de trânsito, embora configure ilicitude administrativa passível de reparação material, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, na ausência de demonstração de repercussão extrapatrimonial concreta e relevante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; L. no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív no 1026452-60.2019.8.11.0041, Rel. Desa Maria Aparecida F. Fago, 2a Câm. Dir. Púb. e Col., j. 13.08.2024, publ. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EMPIMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI – ME
, contra sentença que

embora tenha mantido a validade das autuações quanto à multa aplicada, declarou nulo o ato de remoção do veículo ao pátio da SEMOB, determinando a restituição simples das despesas de guincho e estadia, no valor de R$ 215,00, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao entender tratar-se de mero aborrecimento. A parte dispositiva apresenta o seguinte teor:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para DECLARAR a nulidade do ato administrativo praticado pelo agente de trânsito quanto a remoção do veiculo para o pátio da SEMOB, e DETERMINAR a restituição do valor referente ao serviço de remoção e da taxa de estadia no pátio de forma simples no valor de R$ 215, 00 (duzentos e quinze reais) a titulo de indenização material, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por consequência extingue-se o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”

Nas contrarrazões, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
arguiu, em preliminar, a ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade

requerendo o não conhecimento do recurso. Impugnou, ainda, eventual gratuidade de justiça e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam, de modo direto, o fundamento da sentença que desacolheu o pedido de danos morais, sustentando que a remoção indevida e o alegado consumo de combustível extrapolam o conceito de “mero aborrecimento” e justificam compensação. Há, portanto, impugnação específica ao ponto central do
decisum
.

As razões recursais enfrentam, de modo direto, o fundamento da sentença que desacolheu o dano moral, sustentando que a remoção indevida e o alegado consumo de combustível extrapolam o “mero aborrecimento” e justificam compensação. Há, pois, impugnação específica ao ponto central do
decisum
. Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento.

Também não prospera a impugnação à justiça gratuita. A recorrente, pessoa jurídica, não formulou pedido de gratuidade no ato recursal; ao contrário, requereu o parcelamento das custas e taxas judiciais, com base na possibilidade legal de fracionamento. Assim, a impugnação à justiça gratuita deduzida pelo recorrido carece de objeto, por inexistência de benefício efetivamente requerido. Defere-se, portanto, o pedido de parcelamento do preparo formulado na petição recursal, por se mostrar suficiente à tutela do acesso à ordem jurídica justa, sem prejuízo da posterior verificação do adimplemento das parcelas na origem.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia, nesta sede, cinge-se exclusivamente à existência de dano moral indenizável.

A moldura fático-jurídica fixada na sentença encontra-se assim delineada: (i) a condutora do veículo encontrava-se com CNH vencida há mais de 30 dias na data da abordagem; (ii) havia condutor habilitado disponível no local; (iii) a providência cabível era a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, e não a remoção ao depósito; e (iv) em razão disso, o o magistrado de primeiro grau declarou a nulidade do ato de remoção e determinou a restituição simples das despesas correlatas.

Nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, sejam eles de ordem material ou moral, aplicando-se, na hipótese, a teoria do risco administrativo.

Assim, verificada a atuação irregular do poder público, a responsabilidade estatal prescinde da comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

Todavia, a existência da responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do prejuízo efetivo, pois o simples ilícito administrativo não gera, por si só, o dever de indenizar, na ausência de dano concreto.

No caso, embora a remoção tenha sido reconhecida como ilegal, com consequente restituição das despesas de guincho e estadia, não há nos autos elemento probatório que evidencie ofensa à reputação empresarial da recorrente, tampouco publicidade negativa do episódio em suas relações comerciais.

O argumento referente ao consumo de combustível, por sua vez, não se mostra suficiente, nos termos em que apresentado, para converter a ilicitude administrativa reconhecida em abalo moral compensável.

A narrativa revela, essencialmente, controvérsia de índole patrimonial (eventual diminuição de combustível), cuja tutela, se comprovada, seria cabível na via dos danos materiais, e não, por si só, em reparação moral.

Destaca-se, ainda, que a própria recorrente admite a ausência de controles objetivos na remoção (inexistência de checklist e aferição de quilometragem), circunstância que fragiliza a prova do alegado uso indevido do bem sob guarda pública e impede inferência segura quanto a conduta específica ensejadora de dano extrapatrimonial.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a recorrente não logrou demonstrar ocorrência de arbitrariedade, abuso de autoridade ou qualquer situação de humilhação decorrente da atuação dos agentes públicos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, reconhecendo que::

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATUAÇÃO POLICIAL
– CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL –
DIREÇÃO SEM PORTAR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – EXCESSO NÃO COMPROVADO – APREENSÃO DE VEÍCULO
– LIBERAÇÃO VINCULADA A PRÉVIO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 37, § 6 .o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração. 2. A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração da conduta ilícita dos seus agentes, além dos danos sofridos e do nexo de causalidade, sob pena de se afastar a pretendida indenização.
3 . Além disso, a liberação do veículo apreendido ocorre mediante o pagamento das taxas de remoção e estadia, nos termos do art. 297, do CTB. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264526020198110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024)

A solução adotada pelo juízo a quo mostra-se tecnicamente correta e proporcional: reconhecida a ilegalidade do ato de remoção, com restituição das despesas correlatas, e ausente prova de repercussão extrapatrimonial qualificada, nega-se o pedido de indenização por dano moral.

O contexto fático não evidencia excesso estatal apto a atingir a dignidade institucional da empresa ou sua imagem no mercado, limitando-se a um evento isolado, resolvido no âmbito patrimonial, sem demonstração de desdobramentos anormais ou excepcionais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025